Tribunal: TJES
Processo: 5000454-44.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000454-44.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCIMAR ANTONIO HOFFMANN

APELADO: WERLEM CHARLES ANDRADE RAMOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jocimar Antonio Hoffmann contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada em face de Werlem Charles Andrade Ramos, julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a inexistência de vínculo obrigacional entre as partes e a ausência de ato ilícito imputável ao réu, porque o autor admitiu ter recebido o imóvel como forma de pagamento de dívida de terceiro — Júlio Cesar Fernandes da Silva — e não do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica entre autor e réu apta a fundamentar pedido de restituição de valores e indenização; (ii) verificar se houve ato ilícito praticado pelo réu capaz de gerar responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é valorado à luz do art. 371 do CPC, permitindo ao julgador formar seu convencimento motivado a partir das provas orais e documentais.

4. As declarações do próprio autor, em audiência de conciliação e de instrução, confirmam que não houve pagamento ao réu, mas que o imóvel foi recebido como forma de quitação de dívida de Júlio Cesar Fernandes da Silva, afastando a existência de contrato válido celebrado com o apelado.

5. A admissão inequívoca de inexistência de relação jurídica direta entre as partes afasta qualquer possibilidade de responsabilização civil subjetiva, pois não se configuram os pressupostos dos arts. 186 e 927 do Código Civil — conduta ilícita, dano e nexo causal.

6. A narrativa inicial e recursal não prevalece diante da versão fática assumida pelo próprio autor em juízo, o que corrobora a correção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de relação jurídica direta entre autor e réu, admitida pelo próprio autor em audiência, afasta a pretensão indenizatória, uma vez ausentes o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

2. O julgador pode desconsiderar narrativa inicial quando o próprio autor, em depoimento pessoal, revela versão diversa e incompatível com a tese deduzida na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371 e 85, §11; CC, arts. 186 e 927.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela
JOCIMAR ANTONIO HOFFMANN
contra sentença (id 16089461) proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível de Domingos Martins, que, em
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada pelo ora recorrente em face de
WERLEM CHARLES ANDRADE RAMOS,
julgou improcedentes os pedidos autorais deduzidos pelo ora recorrente, declarando a inexistência de relação obrigacional entre as partes e de ato ilícito por parte do ora Apelado, ao fundamento de que “o próprio autor admitiu que não adquiriu o imóvel diretamente do réu, mas que o recebeu como pagamento de uma dívida de Júlio Cesar Fernandes da Silva”, de modo que “não há vínculo jurídico direto entre o autor e o réu que justifique a pretensão indenizatória”.

Em suas razões recursais (id 16089471), o Apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que (i) há instrumento contratual de compra e venda de imóvel rural devidamente assinado pelo réu, com firma reconhecida em cartório, comprovando a celebração do negócio jurídico de compra e venda; (ii) o pagamento ocorreu à vista e em espécie no ato da assinatura do contrato, todavia, ao intentar o exercício de propriedade e posse do imóvel, o recorrente deparou-se com terceiro afirmando ser o real proprietário; (iii) deve ser restituído do valor pago, bem como indenizado a título de danos morais, diante da conduta dolosa do réu.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, com atenção aos fatos narrados e provas produzidas, concluo que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em invocar o contrato particular de compra e venda acostado à exordial (no id. 16088805) como prova do fato constitutivo de seu direito à indenização, fato é que o Juízo
a quo
, em adequada e escorreita valoração do conjunto probatório produzido, à luz do sistema de convencimento motivado (art. 371 do CPC), concluiu pela inexistência de relação jurídica entre as partes e de ato ilícito por parte do ora apelado, repelindo todos os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva (arts. 186 e 927 do CPC).

Com efeito, conquanto tenha o recorrente acostado à exordial contrato de compra e venda firmado com o apelado -
do qual consta que aquele, na condição de comprador, pagaria à vista o valor integral da prestação
-, fato é que, em audiência de conciliação,
o próprio autor reconheceu que, em verdade, “não tem relação jurídica com WERLEN, mas, sim, que recebeu o imóvel como forma de pagamento de dívida que com ele tinha pessoa de nome JULIO CESAR FERNANDES DA SILVA
” (id. 16089436).

Na mesma linha, em audiência de instrução e julgamento (i. 16089455), quando indagado pelo Juízo de origem sobre a relação mantida com o réu, confirmou que (i)
recebeu o terreno como forma de pagamento de crédito que detinha em face de Júlio
(vide 00min43seg da AIJ); e que (ii)
nada pagou ao réu
(vide 01min26seg da AIJ).

Veja-se que o Autor (ora Apelante) ainda complementou que o advogado teria confeccionado o contrato visando a juridicamente resguardar a quitação da dívida (vide 01min35seg da AIJ).

Sendo assim, é evidente que a narrativa apresentada na petição inicial e reiterada neste recurso de apelação não deve prevalecer diante da versão dos fatos manifestada pelo próprio autor (ora apelante), de forma oral, clara e inequívoca, sendo escorreita a valoração das provas efetuada pelo Juízo
a quo
.

Daí porque, ante à inexistência de relação jurídica mantida entre as partes, bem como de qualquer ato ilícito perpetrado pelo apelado ou mesmo de dano (haja vista que nada recebeu do apelante), impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por JOCIMAR ANTONIO HOFFMANN e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária sucumbencial de 10% para 12% sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)